Tribunal: TJSP
Processo: 2019186-67.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Regis de Castilho Barbosa Filho
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP1); N/A - N/A;
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame: Recurso de agravo de instrumento interposto por Luzia Custódio de Oliveira contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, sob a alegação de que não houve a comprovação de insuficiência de recursos. A autora afirma que é portadora de doença crônica e não possui renda, razão pela

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame: Recurso de agravo de instrumento interposto por Luzia Custódio de Oliveira contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, sob a alegação de que não houve a comprovação de insuficiência de recursos. A autora afirma que é portadora de doença crônica e não possui renda, razão pela qual pleiteia a reforma da decisão para a concessão do benefício. II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte autora comprovou a hipossuficiência econômica para a concessão da justiça gratuita. III. Razões de Decidir: 3. A parte autora não apresentou documentação suficiente para que a alegada hipossuficiência fosse comprovada e se limitou à juntada de comprovante de inexistência de declaração de imposto de renda. 4. A ausência de comprovação de renda ou de documentos que demonstrem a condição financeira inviabiliza a concessão do benefício pleiteado. IV. Dispositivo e Tese: 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação documental da hipossuficiência econômica impede a concessão da justiça gratuita. 2. A mera inexistência de declaração de imposto de renda não é suficiente para que a condição de miserabilidade seja demonstrada.